Tribunal: TJDFT
Processo: 0734630-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE CALÚNIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. A inexistência do vício apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.